Tribunal: TJES
Processo: 5000447-48.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-48.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DIAS DE MOURA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA – DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(Súmula nº 479 do C. STJ).

3.
No caso, o contrato foi firmado mediante correspondente bancário que se situa em estado distinto da federação, o autor impugnou a autenticidade da assinatura e comprovou a devolução do valor dias após a contratação, ao passo que a instituição financeira não cuidou de demonstrar a validade da assinatura, ônus que lhe incumbia (Tema 4.061, STJ).

4.
Contrato declarado inexistente com a correspondente determinação de devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais.

5.
Os danos morais se evidenciam porque além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do recorrente, sendo certo, inclusive, que o consumidor procedeu à devolução do valor objeto de creditamento em sua conta bancária.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000447-48.2022.8.08.0028

APELANTE: SEBASTIÃO DIAS DE MOURA

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO DIAS DE MOURA
em razão da r. sentença ID 7135428 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou improcedente o pedido deduzido por

ele
.

Em suas razões, ID 7135429, alega que a sentença deve ser reformada porque a contratação foi fraudulenta.

Para tanto, sustenta que o contrato foi firmado por meio de correspondente bancário situado em cidade distante da sua residência, além de ter devolvido o valor creditado em sua conta bancária quando tomou conhecimento do empréstimo.

E mais: embora deferida a inversão do ônus da prova, o banco não pugnou pela realização de prova técnica que comprovasse que a assinatura a rogo de sua filha e a digital aposta no contrato são válidas.

Contrarrazões ID 7135432.

A controvérsia reside em aferir se o empréstimo consignado discutido nos autos foi contratado de forma fraudulenta.

Dos autos vislumbro que o referido contrato, firmado em 08/02/2022, foi pactuado por meio de um correspondente bancário situado em Minas Gerais.

Inclusive, embora os instrumentos contratuais colacionados pelo autor (ID 7135391) e pela parte demandada (ID 7135411) tenham igual número (00234432954), correspondam à mesma proposta (00872999684), consignem idêntico valor (R$ 4.398,83) e indiquem a mesma empresa como correspondente bancária (CASAQUI SP – CNPJ 155485980001-25), possuem informação diversa acerca do endereço desta

É que, no contrato trazido aos autos pelo banco – ID 7135411, consta a cidade de Bom Repouso/MG, enquanto no instrumento juntado pelo autor – ID 7135391, tem-se a cidade de Cássia/MG.

Observo, ainda, que o requerente é analfabeto e o contrato foi firmado por meio de sua digital e assinatura a rogo de sua filha, tendo aquele expressamente questionado a validade da digital e da assinatura.

Ademais, em 25/02/2022, ou seja, dias após a contratação, procedeu à devolução do valor depositado em sua conta corrente (ID 7135392).

Por outro lado, mesmo com a inversão do ônus da prova, o banco nada menciona acerca da devolução do valor realizada pelo consumidor e, tampouco, pugna pela produção probatória relativa à validade da assinatura da filha do requerente e a sua digital.

Relevo que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Tribunal da Cidadania possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ademais, também em julgado qualificado, o STJ firmou a seguinte tese:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
".

Evidencia-se, portanto, que o requerido não comprovou a regularidade da contratação imputada ao autor. Ao contrário, toda a prova dos autos converge para a ocorrência de fraude.

Com efeito, deve ser acolhido o pedido autoral para que se declare inexistente o empréstimo e, por consequência, determinar a devolução das parcelas cobradas, acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a partir de cada desconto (Súmula 54 e 43, do STJ respectivamente).

No que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não os enseja.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a causar o dano moral.

Isso porque, o autor sofreu descontos mensais na ordem de R$ 120,00 (cento e vinte reais) do seu benefício previdenciário, o qual corresponde a R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), desde abril de 2022 e, por outro lado, devolveu o valor depositado em sua conta em fevereiro de 2022, ficando, portanto, privado, injustamente, de parcela de seus proventos.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo Tribunal da Cidadania de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional a fixação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a inexistência do contrato nº 00234432954, determinar a devolução das parcelas cobradas, acrescidas de juros moratórios e correção monetária a partir de cada cobrança, além de arbitrar danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária deste arbitramento.

Com a inversão da sucumbência e, considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido (valor pleiteado pelos danos morais), condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, já considerando o trabalho desempenhado em sede recursal, arbitro em 15% (quinze por cento) da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.